Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDO. COBRANÇA. VALOR REDUZIDO. DANOS MORAIS. PARTE NÃO CONSTANTE DO POLO ATIVO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando não há a devida comprovação de que a documentação contábil foi devidamente entregue, resta devida a obrigação de fazer.
2. A cobrança de valores deve-se ater às cláusulas contratuais pactuadas.
3. Não cabe a pessoa física da síndica, terceiro estranho à disputa contratual de prestação de serviços entre um condomínio e empresa gestora, e não pertencente a qualquer dos polos do feito, requerer indenização por danos morais.
4. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
5. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.